Tribunal: STF
Processo: Rcl 64750
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado padeceu de omissão “em relação à necessária aplicação ao caso do art. 85, §8º do CPC ao caso, tendo em vista que o valor da presente causa foi arbitrado, para efeitos meramente fiscais, em apenas R$ 1.000,00”. 



    Sustenta que “caso prevaleça o comando exarado na r. decisão embargada, os Patronos da Embargada receberiam apenas R$ 100,00 (cem reais) de honorários sucumbenciais. É crucial ressaltar que a reclamação trabalhista que originou a decisão reclamada tem como valor o montante de R$9.273.790,72 (nove milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e noventa reais e setenta e dois centavos), o que demonstra o descompasso da verba sucumbencial arbitrada com a natureza e a importância da causa”.



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração para que os honorários sejam fixados por equidade.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter a decisão embargada fundamentação idônea quanto à fixação de honorários sobre o valor atribuído à causa pela própria embargante. Com efeito, a decisão ora embargada acolheu embargos de declaração anteriormente opostos para o fim de fixar honorários à embargante no importe de 10% sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, § 2º do CPC. Ademais, não se vislumbram presentes os requisitos para o arbitramento por equidade, ante a expressa atribuição de valor à causa pela ora embargante.



    Nesse contexto, não havendo omissão ou contradição sanáveis por esta via, inviável o acolhimento dos embargos. Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Primeira Turma, proferido em caso análogo:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    2. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte a condenação e o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois somente a ela compete examinar o zelo do advogado, a complexidade, a natureza e a importância do caso submetido a sua apreciação. 



    3. Na hipótese vertente, o valor foi atribuído à causa pela própria embargante quando da propositura da reclamação, de modo que alegar - com o intuito de majorar as verbas sucumbenciais - que o valor foi atribuído apenas para efeitos fiscais, após ter seu pedido julgado procedente configura venire contra factum proprium (art. 6º do CPC/2015). Precedentes. 



    4. O processo subjacente à presente reclamação é judicial, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa. (Rcl 46.878-AgR-ED, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.03.2022)



    A rigor, a embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido por este Supremo Tribunal Federal, o que não se admite.



    Nesse contexto, ausente omissão ou obscuridade a serem sanadas pela via dos embargos de declaração, a teor da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 



    3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (Rcl 51.440 AgR-ED, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2022, DJe 06.06.2022)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente